Tribunal: CARF
Processo: 11624.720052/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720052/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.906 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ANIBAL KHURY JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009, 2010
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. ADA. ATO DE ÓRGÃO
FEDERAL
OU
ESTADUAL.
DECLARAÇÃO
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA OBRIGATORIEDADE.
O benefício de exclusão da área de interesse ecológico da base de cálculo do
ITR está condicionado à apresentação tempestiva do correspondente ADA e do
Ato específico de órgão federal ou estadual declarando-a como de interesse
ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 04-36.133, pela 1a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, às fls. 55/58:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720052/2012-27
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720052/2012-27

Foi lavrado auto de infração de ITR contra o contribuinte acima identificado, dos
exercícios de 2008, 2009 e 2010, no valor total de R$ 61.686,16, relativo ao imóvel
denominado Itinga I, no município de Guaratuba – PR, NIRF 1.550.432-8, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 32 a 37.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua e da área de interesse ecológico, não comprovou as
informações contidas na DITR, motivo pelo qual não foram aceitas, sendo o VTN
arbitrado de conformidade com o artigo 14 da lei 9393/96. O contribuinte apresentou
sua impugnação alegando em síntese que:
a) A área encontra-se situada na Serra do Mar e está inserida dentro da Área de Proteção
Ambiental de Guaratuba, além disso, o bioma Mata Atlântica abrange a totalidade do
litoral do Paraná, e a Lei 11.428/06 afasta a tributação do ITR sobre essas áreas, pelo
interesse público na sua conservação;
b) Não se justifica o lançamento de valores relativos ao ITR pela falta do ADA, visto
que em virtude de lei não se pode mudar a característica da composição florestal do
imóvel, considerando que a propriedade já era cadastrada nesse órgão sob a condição de
área florestal. Entretanto, anexa comprovação de que o ADA foi agora realizado,
sanando a carência formal. Quanto ao fato da entrega posterior do ADA, o TJF da 4a
região tem decidido que não invalida a isenção do tributo sobre as áreas ambientalmente
protegidas;
c) Diante do exposto, requer que sejam anulados os autos de infração, como forma de
cumprir com os preceitos da gestão pública, economia processual, bom senso e
equidade.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora, com base no art. 10, V, do Decreto no 4.382/2002,
explicou não bastar estar situada na Serra do Mar e inserida em área de proteção ambiental e no
Bioma Mata Atlântica para excluir a área da apuração do ITR. Para tanto, seria necessário um
ato de órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso previstas paras as
áreas de preservação permanente e reserva legal.
Rejeitou a área também pela falta de apresentação do ADA tempestivo ao Ibama,
conforme art. 17-O da Lei no 6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/2000.
Ciência postal em 14/8/2014, fls. 63.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 1/9/2014, fls. 64/70.
O recorrente requer sua isenção com base no art. 10, II, “b”, da Lei no 9.393/96,
combinado com o art. 20 e demais da Lei no 11.428/2006 e remete às provas apresentadas na
impugnação (mapa de fls. 47 e ADAs de fls. 48/49).
Sem contrarrazões.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720052/2012-27

Despacho de Instrução Processual
Por meio de Despacho, fls. 72/73, a Presidência da 4a Câmara desta 2a Seção
encaminhou o processo à unidade preparadora para que o instruísse com os extratos SIPT a que
fazem referência o lançamento, acostados às fls. 78/80.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Área de Interesse Ecológico
O motivo para o não reconhecimento da Área de Interesse Ecológico é a não
apresentação da documentação requerida na intimação de 26/3/2012, qual seja: Ato Declaratório
Ambiental requerido dentro do prazo legal junto ao Ibama, Ato específico do órgão competente
federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele tenha sido declarado como área de interesse
ecológico, que amplie as restrições de uso para as áreas de Preservação Permanente e Reserva
Legal e Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado área do
imóvel de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a atividade rural:
Considerando o exposto, diante da não apresentação do Ato Declaratório Ambiental
protocolizado no prazo legal e não apresentação de elementos hábeis para comprovação
do correto enquadramento das áreas de interesse ecológico originalmente declaradas,
considerando o que dispõe o artigo 47 do Decreto no 4.382/02, tendo em vista que os
documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal, são peças imprescindíveis e
foram solicitados em comprovação do que foi informado pelo contribuinte nas
declarações relativas aos exercícios objeto da presente revisão, e tendo em vista o
disposto pelos arts. 111, § único, art. 142 e inciso III, art. 149 da Lei no 5.172/66, foi
procedida a glosa das áreas não tributáveis originalmente declaradas nos exercícios
2008, 2009 e 2010, com alteração da área tributável de 1,0 hectare para 235,0 hectare.
Referida isenção tributária está condicionada à apresentação tempestiva de Ato
específico federal ou estadual, declarando reportada área como de interesse ambiental, e do
correspondente Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado tempestivamente, nos termos do
art. 17-O, § 1o da Lei no 6.938/81.
O contribuinte apresentou ADA intempestivamente protocolado em 5/7/2012, mas
não o Ato específico federal ou estadual acima mencionado.
Nessa configuração, recordo o teor do art. 10, II, “b” e “c”, da Lei no 9.393/96,
que condiciona o gozo do benefício fiscal à comprovação do interesse ecológico da respectiva
área através de prova específica:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720052/2012-27

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual; (grifei)
Isto posto, ausente nos autos referida declaração de interesse ambiental mediante
Ato específico federal ou estadual, há de se manter dita área na base de cálculo do ITR.
Valor da Terra Nua
O arbitramento do Valor da Terra Nua declarado derivou da inexistência de Laudo
de Avaliação, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade
técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado, e
tomou por base as informações sobre preços de terras constantes do Sistema de Preços de Terra,
para o município de Guaratuba/PR (fls. 78/80), em respeito ao art. 14 da Lei no 9.393/96.
O contribuinte não enfrentou esta matéria, tendo este Relator trazido este tópico
com o fim de salientar a correção do procedimento fiscal tomado pela autoridade lançadora.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital